Tribunal: TJPA
Processo: 0054472-37.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054472-37.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE
ASTREINTES
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 461 DO CPC/73. MULTA DIÁRIA APLICADA OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS COMPATIVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Município apelante alega que envidou todos os esforços para o cumprimento da obrigação e por questões de organização administrativa e tributária dependia de outros setores da Secretaria Municipal de Finanças para a conclusão do procedimento de cadastro, o que justifica a demora no cumprimento da obrigação.

II- A parte autora não pode ser prejudicada com a falta de organização da Administração Pública.

III- O Juízo de piso, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, reduziu o termo inicial para a contagem da astreinte, evitando o enriquecimento indevido da parte contrária.

IV- No que tange aos honorários advocatícios, estando dentro dos critérios previstos na legislação, nada há a ser alterado.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA
, ajuizado por
LEITE CARDOSO E MELO ADVOGADOS
.

Historiando os fatos, o autor interpôs supracitada ação requerendo o cumprimento da sentença transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.10.17291-6, proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda, para que fosse aplicada a alíquota
per capita
do ISSQN, ao invés de alíquota
ad valorem
no montante de 5% sobre o faturamento da sociedade de advogados.

O processo seguiu regular tramitação, com prolação da sentença nos seguintes termos (ID 1550654):

“(...) Dessa forma, considerando acima exposto na fundamentação, e com base no art. 537 do NCPC, declaro que as
astreintes
devidas pelo Município ao autor serão no valor de

R$ 12.000,00. Considerando ainda, inexistirem outras controvérsias, determino a extinção do feito, após o transito em julgado, com resolução do mérito nos termos do art. 487 do NCPC.

Sem custas, considerando a sucumbência da Fazenda Publica, a qual condeno ao pagamento de honorários, os quais arbitro em 10 % do valor do debito, nos termos do art. 85, §3 ° do NCPC. (...)”

O Município de Belém interpôs embargos de declaração (ID 1550655), os quais foram devidamente contrarrazoados (ID 1550656), porém foram rejeitados, conforme sentença de ID nº 1550657.

Inconformado, o Ente Público interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1550658) narra que houve decisão judicial determinando que a Fazenda Municipal providenciasse o cadastro dos advogados Sérgio Leite Cardoso Filho e Breno Lobato Cardoso, integrantes da sociedade de advogados LEITE CARDOSO ADVOGADOS no regime de tratamento diferenciado com alíquotas "per capita" do ISSQN ao invés da alíquota "ad valorem", sob pena de multa diária, esta arbitrada em R$ 1.000,00.

Aduz que a decisão foi integralmente cumprida no que tange a suspensão de atos de cobrança e fornecimento de certidão positiva com efeito negativa. No que tange a inscrição no regime diferenciado de tributação, alguns atos ficaram pendentes. Por questões de organização tributária e administrativa, diversas providências tiveram de ser tomadas pelo Departamento de Tributos Mobiliários-DETM da Secretaria Municipal de Finanças- SEFIN para regularização do escritório no regime tributário diferenciado. Inclusive, se fez necessário que o impetrante providenciasse o cadastro de seus sócios e dos profissionais que integravam a sociedade para ultimar o cadastro e concluir a adesão ao per capita. O regime per capita, por profissional, sem identificação dos sócios seria impossível aderir ao referido regime.

Argui que a demora no cumprimento da decisão por parte da Municipalidade justificou-se também pela ausência de cadastro dos advogados integrantes da sociedade para que a adesão ao regime diferenciado fosse concluído, visto que não poderia realizar a inscrição de ofício pelos sócios impetrantes, pois a Fazenda não tem autorização legal para realizar inscrições de ofício, necessitando de autorização do juízo para tanto.

Assevera que de fato, a Fazenda municipal foi intimada da nova decisão, determinando a inclusão dos dois sócios constantes no contrato social da sociedade em 27/11/2013 para cumprimento em 48hs (29/11/2013), mas efetivamente só conseguiu cumprir integralmente a decisão em 13/12/2013, ou seja, com um pequeno atraso.

Aponta que a sentença
a quo
determinou que as
astreintes
são devidas pelo Município em razão dos 12 (doze) dias de atraso no cumprimento da obrigação, e condenou o Ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Defende que o atraso não pode ser imputado ao Município, vez que não poderia inscrever de oficio os advogados inscritos na sociedade impetrante no regime tributário diferenciado, sendo necessária a determinação judicial para tanto.

Alega que foram envidados todos os esforços para o cumprimento da obrigação, porém, por questões de organização administrativa e tributária dependiam de diversos setores da Secretaria Municipal de Finanças para concluir o cadastro do escritório autor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1550659).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1628627).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interessa público na matéria (ID 1674462).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisito de admissibilidade recursal, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Belém nos autos da execução de sentença que visa a cobrança das
astreintes
fixadas pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Compulsando os autos, extrai-se que a parte ora apelada ingressou com execução individual de sentença coletiva visando o cumprimento da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.1.017291-6, que visava a tributação diferenciada das sociedades de advogados em relação ao ISSQN.

Em decisão interlocutória registrada sob ID nº 1550634, o magistrado de piso deferiu a tutela antecipada requerida, determinando que a Fazenda Pública Municipal aplicasse tratamento tributário diferenciado à requerente com relação ao ISSQN, com aplicação da aliquota "per capita" do ISSQN, ou seja, com cálculo do imposto com base em valor fixo anual, calculado de acordo com o número de profissionais que compõem a sociedade, nos termos do art. 9°, § 1° e 3°, do Decreto-Lei n° 406/68, ao invés da alíquota "ad valorem" no montante de 5% sobre o faturamento bruto.

Para tanto, estabeleceu o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, especialmente quanto a alteração no sistema da Prefeitura Municipal de Belém (NFSE), a fim de permitir a emissão de Nota Fiscal Eletrônica com tributação diferenciada à requerente, bem como fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em nova decisão interlocutória datada de 14/11/2013 (ID 1550640), proferida após manifestação da Municipalidade informando que vinha tentando cumprir a ordem judicial referente a regularização do escritório impetrante no regime tributário diferenciado, porém estava encontrando algumas dificuldades, o Juízo
a quo
consignou que era desnecessária a intimação dos autores para fornecer os dados pleiteados pelo Município, haja vista que eles já se encontravam no bojo do processo e determinou que a Fazenda Pública Municipal providenciasse o cadastro dos advogados integrantes da sociedade de advogados Leite Cardoso Advogados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação da decisão, sob pena de cumprimento do
decisum
em relação ao multa diária aplicada.

Em sentença registrada sob ID nº 1550654, após detalhada fundamentação, o magistrado consignou serem devidas as astreintes pelo Município e estabeleceu o prazo para inicio da contagem da inadimplência da obrigação, condenando a Fazenda Pública Municipal a pagar ao autor a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente a 12 (doze) dias de atraso.

O Apelante alega que envidou todos os esforços para cumprir a determinação, porém, por questões de organização administrativa e tributária dependia de diversos setores da Secretaria Municipal de Finanças para concluir o cadastro, todavia, tal justificativa não merece guarida.

Isto porque, conforme narrado acima, foram dadas 2 (duas) oportunidades para que o Município procedesse ao cadastro do escritório autor no regime diferenciado de tributação, nas duas decisões interlocutórias proferidas nos autos, onde a primeira estabeleceu o prazo de 15 (quinze) dias e a segunda, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a determinação descumprida nas duas oportunidades.

O próprio recorrente admite que houve um atraso no cumprimento da obrigação e tenta justificar tal fato por questões de organização administrativa, porém, os autores não podem ser prejudicados pela desorganização do ente público.

O art. 461, do CPC/73 era claro ao estabelecer:

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 4°- O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5°- Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de oficio ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.

§ 6°- O juiz poderá, de oficio, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tomou insuficiente ou excessiva."

De acordo com o §6º, do artigo supra transcrito, o juiz poderá, de oficio, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. E foi justamente isso que o magistrado sentenciante fez ao reduzir o valor cobrado pelos autores de R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Isto porque os autores consideram o descumprimento a partir de 12/06/2013 até a data de 13/12/2013, quando efetivamente a obrigação foi cumprida. Todavia, o Juízo, acertadamente, considerou que apesar do objetivo da
astreinte
ser coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão judicial, deve ser aplicada com razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa da parte contrária.

O STJ também entende pela possibilidade de redução da multa quando ela se tornou exorbitante e capaz de gerar enriquecimento indevido da outra parte:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA O RECURSO ESPECIAL OU O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA DA QUAL É INTEGRANTE O MINISTRO RELATOR. ART. 13, IV, A E C, C/C OS ARTS. 15, I, 258 E 259 DO RISTJ. 2.
DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES. COISA JULGADA NÃO FORMADA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO A QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE, DE OFÍCIO. 3. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. AFERIÇÃO.
ANALISADO O VALOR DIÁRIO DA PENALIDADE, E NÃO O TOTAL ATINGIDO PELO DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL.
4. MODIFICAÇÃO DA MONTA DIÁRIA FIXADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. EXORBITÂNCIA VERIFICADA. ADEQUAÇÃO AO PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A competência para julgamento do agravo interno interposto contra decisão monocrática que apreciou o recurso especial ou agravo em recurso especial é da Turma que integra o Ministro prolator do julgado agravado, nos termos do art. 13, IV, a e c, c/c os arts. 15, I, 258 e 259 do RISTJ.

2. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa diária não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

3. Para verificar se o valor das astreintes é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias.

4. Constatado o apontado excesso no quantum da multa cominatória, deve ser afastada a aplicabilidade da Súmula 7/STJ, para reduzir o montante da penalidade aplicada, incidindo esta até a data do efetivo cumprimento da obrigação imposta, qual seja, a retirada do nome da recorrente do cadastro de proteção ao crédito.

5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1589503 SC 2016/0061071-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

Diante de todas essas nuances, o Juízo de piso considerou que a contagem da multa deveria ser aplicada a partir da decisão interlocutória datada de 14/11/2013 que fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Município procedesse a inclusão dos sócios no regime tributário diferenciado. Dessa forma, considerando que a intimação da Fazenda ocorreu no dia 27/11/2013, ela teria até o dia 29/11/2013 para o cumprimento, todavia, a obrigação só se efetivou no dia 13/12/2013, ou seja, 12 (doze) dias após o término do prazo fixado, resultando daí o valor da condenação fixada.

Com relação aos honorários advocatícios, entendo que sua fixação obedeceu aos critérios estabelecidos no art. 85 do NCPC, nada havendo a ser alterado.

Nesse diapasão, entendo escorreita a sentença
a quo
, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/08/2020